Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-34.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000701-34.2019.8.14.1875

APELANTE: CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000701-34.2019.8.14.1875

APELANTE: CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DIORGEO
DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
OAB/PA Nº
12.614

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

– OAB/RJ Nº 60
.359

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Ausência de evidências de fraude bancária;

3 – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000701-34.2019.8.14.1875

APELANTE: CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DIORGEO
DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
OAB/PA Nº
12.614

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

– OAB/RJ Nº 60
.359

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas – Santarém Novo/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
que

move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA
,

julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID
1908905
), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais relativos ao contrato nº 556757023, razão pela qual requereu o cancelamento do referido contrato, a devolução em dobro dos valores pagos, os danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em seu despacho (ID
1908906
), o juiz determinou que a autora emendasse a inicial, informando se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou de tal numerário. Em caso negativo, deveria a requerente apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da inicial.

A Demandante peticionou (ID
1908906 – Pág. 36
) defendendo o não cabimento do princípio da vedação do comportamento contraditório e a desnecessidade da emenda da inicial por entender não haver a necessidade de produção de qualquer outra prova.

O Juízo
a quo
sentenciou (ID
1908907
) extinguindo o processo sem resolução do mérito em face da inércia da autora em não atender a ordem judicial.

A requerente interpôs Apelação (ID
1908908
) alegando a desnecessidade da emenda à inicial, a impossibilidade da extinção do feito sem resolução do mérito e a inaplicabilidade do princípio da vedação do comportamento contraditório. Por fim, requereu que fosse o referido recurso provido e a sentença anulada.

A 2ª Turma de Direito Privado conheceu da referida Apelação e deu-lhe provimento no sentido de
cassar a sentença recorrida, determinando o retorno os autos à vara de origem para regular processamento do feito (ID 2959334).

O juiz de piso despachou (ID 12646271) invertendo o ônus da prova e deixou de designar audiência de conciliação por entender que a demanda versa sobre fatos demonstrados por meio de prova documental. Ao final, determinou a citação da parte ré.

O banco demandado apresentou Contestação (ID 12646274), alegando, preliminarmente, a prescrição, a conexão desta demanda e as demais ajuizadas pela autora e a ausência de contrato prévio na esfera administrativa. No mérito, alegou a regularidade da contratação, a ausência de danos e do não cabimento da devolução em dobro do indébito. Acostou aos autos o contrato, TED e demais documentos referentes à contratação.

Em réplica (ID
12646280
), a autora reiterou os pedidos iniciais e requereu a condenação do banco réu.

O ato ordinatório (ID
12646284
) intimou as partes para se manifestarem sobre a produção de provas. A requerente peticionou (ID
12646287
) informando que
não possuía mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide. O banco, em manifestação (ID
12646289
),
requereu a intimação da parte autora para fazer juntada do seu extrato bancário, comprovando o não recebimento e utilização do valor liberado pelo contrato discutido e/ou a expedição de ofício, via Bacenjud, ao Banco Bradesco, bem como fosse realizado o depoimento pessoal da parte em audiência de instrução e julgamento.

A audiência foi realizada e as partes foram ouvidas (ID 12646314).

O juízo
a quo
proferiu Sentença (ID 12646315), julgando improcedente o pedido nos termos do art. 486, I, do CPC. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

A
autora
interpôs recurso de apelação (ID
12646317
), requerendo a reforma da sentença, pois alega que
TED juntado que não corresponde ao valor do empréstimo.
Ademais, defende que o banco juntou um contrato onde consta suposta assinatura da apelante, contudo, estão ausentes as assinaturas do correspondente e testemunhas. Por isso, requereu o provimento da Apelação com o escopo de reconhecer a nulidade da sentença, bem como da contratação firmada entre as partes, decretando a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando o apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, sendo afastada a multa por litigância de má-fé.

O banco apresentou contrarrazões recursais (ID
12646321
), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e que a sentença fosse mantida em todos os seus termos.
Requereu, ainda, a condenação da recorrente nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000701-34.2019.8.14.1875

APELANTE: CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DIORGEO
DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
OAB/PA Nº
12.614

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

– OAB/RJ Nº 60
.359

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao julgamento.

A
apelante alega, em suas razões recursais, que o
TED juntado não corresponde ao valor do empréstimo.
Ademais, defende que o banco juntou um contrato onde consta suposta assinatura da apelante, contudo, estão ausentes as assinaturas do correspondente e testemunhas. Por isso, requereu o provimento da Apelação com o escopo de reconhecer a nulidade da sentença, bem como da contratação firmada entre as partes, decretando a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando o apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, sendo afastada a multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido, a recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, é ponto pacífico que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, observa-se que o banco apelado, ao contestar a ação, se desincumbiu de provar a existência regular da contratação, juntando aos autos o contrato nº 556757023 (ID
12646275)
devidamente assinado.

Verifico que a transferência do valor contratado restou comprovada através da juntada do TED (ID
12646276
) no valor de R$ 259,51 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Observo que este é um valor restante por se tratar de um contrato de refinanciamento, tendo sido informado no corpo do termo deste (ID
12646275)
, ficando a autora ciente do valor que lhe seria liberado.

Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023)

Assim, ante a comprovação da existência da relação jurídica contratual e da legalidade dos descontos, reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024